Tribunal: TCU
Processo: 000.359/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1559/2021-TCU-Plenário VISTOS, relatados e relacionados estes autos que versam sobre as contas anuais da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), relativas ao exercício de 2015, Considerando a tramitação do TC Processo 003.502/2016-3 , relator Ministro Relator Raimundo Carreiro, o qual trata de auditoria realizada na Petrobras para avaliar a conduta do Conselho de Administração da companhia em relação a atos refernetes a projetos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) e da Refinaria Abreu e Lima (Rnest) e das refinarias Premium I e II.; Considerando que o TC Processo 003.502/2016-3 pende de deliberação final de mérito e em seus autos continuam sendo avaliados os atos de gestão ilegítimos e antieconômicos eventualmente praticados pelos membros do Conselho de Administração da Petrobras no exercício de 2015; Considerando a tramitação do TC Processo 010.193/2015-4 , relator Ministro Raimundo Carreiro, que versa sobre auditoria contábil nas demonstrações financeiras da Petrobras, mais especificamente à verificação da conformidade dos atos inerentes à elaboração e à divulgação das demonstrações do terceiro trimestre de 2014, em especial a metodologia utilizada para reconhecimento de perdas em ativos; Considerando, igualmente, que o TC Processo 010.193/2016-3 pende de deliberação final de mérito, e que as demonstrações financeiras objeto do processo foram aprovadas em 2015; Considerando que ambos os processos apuram atos praticados pela Diretoria-Executiva e/ou pelo Conselho de Administração no exercício de 2015, o que pode impactar no julgamento das presentes contas; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo) às peças 49 a 51; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) sobrestar o julgamento das contas de 2015 da Petróleo Brasileiro S.A., até a prolação de decisão definitiva no âmbito dos processos TC Processo 003.502/2016-3 e TC Processo 010.193/2015-4 ; e b) orientar a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo) para propor ao Relator deste processo a remoção do sobrestamento tão logo haja deliberação definitiva proferida nos TCs Processo 003.502/2016-3 e Processo 010.193/2015-4 . 1. Processo TC- Processo 000.359/2017-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Aldemir Bendine (XXX.980.408-XX); Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX); Antonio Eduardo Monteiro de Castro (XXX.227.637-XX); Antônio Rubens Silva Silvino (XXX.164.048-XX); Antônio Sérgio Oliveira Santana (XXX.717.685-XX); Carlos Alberto Pereira de Oliveira (XXX.638.907-XX); Claudio Rogerio Linassi Mastella (XXX.834.870-XX); Claudio Romeo Schlosser (XXX.077.120-XX); Clovis Torres Júnior (XXX.522.235-XX); Dan Antônio Marinho Conrado (XXX.649.427-XX); Deyvid Souza Bacelar da Silva (XXX.300.155-XX); Erardo Gomes Barbosa Filho (XXX.523.873-XX); Eugenio Dezen (XXX.053.830-XX); Fernando Homem da Costa Filho (XXX.477.397-XX); Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis (XXX.199.968-XX); Francisco Roberto de Albuquerque (XXX.786.808-XX); Guido Mantega (XXX.840.768-XX); Guilherme Affonso Ferreira (XXX.604.298-XX); Gustavo Rocha Gattass (XXX.302.477-XX); Gustavo Tardin Barbosa (XXX.925.307-XX); Hugo Repsold Júnior (XXX.626.877-XX); Ivan de Souza Monteiro (XXX.444.077-XX); Jeronimo Antunes (XXX.269.398-XX); Joao Victor Issler (XXX.685.607-XX); Jorge Celestino Ramos (XXX.741.917-XX); Jose Guimaraes Monforte (XXX.507.658-XX); Jose Miranda Formigli Filho (XXX.031.707-XX); José Alcides Santoro Martins (XXX.522.258-XX); José Antônio de Figueiredo (XXX.172.357-XX); José Carlos Cosenza (XXX.066.200-XX); José Eduardo de Barros Dutra (XXX.586.406-XX); João Adalberto Elek Junior (XXX.003.047-XX); Julio Cesar Maciel Ramundo (XXX.592.857-XX); Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX); Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto Filho (XXX.230.215-XX); Luiz Eduardo Valente Moreira (XXX.338.668-XX); Luiz Nelson Guedes de Carvalho (XXX.891.838-XX); Marcio Pereira Zimmermann (XXX.465.030-XX); Maria das Graças Silva Foster (XXX.772.727-XX); Mario Jorge da Silva (XXX.658.377-XX); Mauro Gentile Rodrigues da Cunha (XXX.275.077-XX); Mauro de Oliveira Loureiro (XXX.462.407-XX); Maurício de Oliveira Guedes (XXX.297.467-XX); Miriam Aparecida Belchior (XXX.024.938-XX); Murilo Pinto de Oliveira Ferreira (XXX.466.706-XX); Renato de Andrade Costa (XXX.736.807-XX); Roberto Moro (XXX.359.579-XX); Roberto Murilo Carvalho de Souza (XXX.323.707-XX); Roberto da Cunha Castello Branco (XXX.389.097-XX); Segen Farid Estefen (XXX.786.856-XX); Sergio Franklin Quintella (XXX.212.497-XX); Solange da Silva Guedes (XXX.644.076-XX); Sílvio Sinedino Pinheiro (XXX.557.027-XX); Walter Mendes de Oliveira Filho (XXX.596.528-XX); Washington Luiz Faria Salles (XXX.823.587-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: Marco Aurelio Ferreira Martins (194793/OAB-SP) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Igor Coelho Ferreira de Miranda (370116/OAB-SP) e outros, representando Petrobras Transporte S.A. - MME. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.